Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029006-29.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO PINHEIRO FLORES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando um farto conjunto probatório lhe dá suporte, especialmente os depoimentos das testemunhas, aliados a uma série de documentos e provas periciais. 2. Não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência não é legítima nem devida, de sorte de não ser possível ser exigida ordinariamente perante o Judiciário. 3. Verificando-se que os autores do crime privaram a vítima de sua liberdade de locomoção, mantendo-a sob seu poder, com a finalidade de obter a entrega de valores, configurada está a hipótese prevista no art. 159 do Código Penal. 4. Muito embora a violência física ou moral constitua elementar do tipo legal dos crimes de extorsão mediante sequestro, justifica-se a exasperação da reprimenda inicial quando o modus operandi do delito denota excesso na execução dos crimes, extrapolando o tipo legal e, por conseguinte, indicando maior gravidade das condutas 5. A aposentadoria, direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92 do CP. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Precedentes do e. STJ e do TJDFT. 6. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. 7. Apelações dos réus desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos V e VII, e 415, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 29, § 1°, do Código Penal, sustentando a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime inicial semiaberto ou aberto. Aponta, quanto à alínea “a”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal, diante da contrariedade aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal e da presunção de inocência. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 49005997), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 10/7/2023, o apelo extremo foi manejado em 18/7/2023 (ID 49113917). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 10/7/2023, a interposição do recurso extraordinário em 18/7/2023 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Com relação ao recurso especial de ID 48796525, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, o recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, e 415, ambos do CPP, e 29 § 1°, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ressalto, por fim, que o recurso especial de ID 49005997 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021